Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Estando o réu solto, sua intimação pessoal torna-se dispensável, caso a Defesa, pública ou constituída, seja intimada da sentença penal condenatória, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento extrajudicial não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.
3. A vítima (cobrador do ônibus) e a testemunha (motorista do ônibus) procederam ao reconhecimento fotográfico do réu, na delegacia, cerca de 1 (um) ano depois do fato, após já terem sofrido diversos assaltos semelhantes e já terem visualizado fotos do acusado em grupos de WhatsApp da empresa, em que era apontado como autor de roubo a coletivos, tudo a fragilizar os reconhecimentos pela incerteza se estavam reconhecendo o autor do roubo especificamente narrado na denúncia. Além disso, afirmaram que um dos dois autores tinha uma tatuagem de cruz no rosto, quando a denúncia imputou o fato a dois agentes que possuem esta característica, sendo razoável concluir que somente um deles foi autor do roubo, sem que se possa assegurar qual. Em juízo, vítima e testemunha não se mostraram seguros no reconhecimento e, embora tenham apontado o réu como sujeito muito parecido com um dos autores do fato, não se pode olvidar que já haviam visto fotos do acusado em grupo de WhatsApp, comprometendo suas memórias.
4. Havendo razoável dúvida quanto à autoria delitiva do réu, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.